Tribunal: TJDFT
Processo: 0711722-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711722-60.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRIQUE SILVA MIRAGLIA, ANGELINA JUNQUEIRA CARRILHO APELADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL ATLANTICO NORTE D E C I S Ã O Trata-se de apelação (id 25535867) interposta por HENRIQUE SILVA MIRAGLIA e ANGELINA JUNQUEIRA CARRILHO contra a sentença (id 25535863) proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência c/c indenização por danos morais, ajuizada em face do CONDOMINIO DO RESIDENCIAL ATLANTICO NORTE, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito no tocante ao pedido de obrigação de fazer, em razão de perda superveniente do direito de agir, bem como julgou improcedente o pedido de danos morais. Em razão da sucumbência, os autores foram condenados ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). No ato da interposição do recurso, os recorrentes, apesar de terem colacionado aos autos o suposto comprovante de pagamento do preparo (id 25535868), deixaram de apresentar a correspondente guia de custas, imprescindível para a análise do pressuposto de admissibilidade. Pelo despacho de Id 25773142, foram intimados para que, no prazo de 5 dias úteis, complementassem a aludida documentação, ou, no mesmo prazo, recolhessem em dobro o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Decorrido o prazo sem manifestação (id 26160455). Brevemente relatado. Decido. Evidencia-se que o recurso se revela manifestamente inadmissível, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo legal. Como é cediço, o preparo é condição de admissibilidade da apelação, devendo ser comprovado no ato da sua interposição ou no prazo fixado pelo relator, sob pena de deserção, conforme preconiza o CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III -não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Nesse quadro, não efetuado o recolhimento do preparo recursal ou não complementada a documentação exigível no prazo legal, revela-se caracterizada a deserção do apelo, impondo-se o seu não conhecimento porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Majoro os honorários advocatícios ao importe total equivalente a R$ 1.700,00, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora